Tribunal: CARF
Processo: 10882.000867/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2003
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FATO GERADOR ANUAL. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
Nos tributos que comportam lançamento por homologação e tendo havido antecipação do pagamento, ocorre a decadência do direito de lançar quando transcorridos cinco anos a contar do fato gerador, ainda que não tenha havido a homologação expressa. Nos termos da legislação do Imposto de Renda Pessoa Física, o fato gerador é anual, considerando-se ocorrido em 31 de dezembro do ano-calendário, em que ocorram a percepção do rendimento e o pagamento do Imposto de Renda, sob a forma de IRRF e de Quotas de IRPF.
LIVRO CAIXA GLOSA DE DEDUÇÃO FALTA DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS ALEGAÇÃO DE EXTRAVIO DE DOCUMENTOS.
O contribuinte, pessoa física que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, pode deduzir da receita decorrente do exercício da respectiva atividade as despesas de custeio indispensáveis à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, desde que comprovadas com documentação hábil e idônea. A falta de apresentação desses documentos enseja a glosa das despesas não comprovadas.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o. de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS DE MORA SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA.
Não há previsão legal para a suspensão da incidência de juros de mora, durante o período em que o crédito encontra-se com a exigibilidade suspensa por força da impugnação apresentada.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.000867/2008-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.948 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
MUCIO HENRIQUE FRANGE DA CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FATO GERADOR ANUAL.
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
Nos tributos que comportam lançamento por homologação e tendo havido
antecipação do pagamento, ocorre a decadência do direito de lançar quando
transcorridos cinco anos a contar do fato gerador, ainda que não tenha havido a
homologação expressa. Nos termos da legislação do Imposto de Renda Pessoa
Física, o fato gerador é anual, considerando-se ocorrido em 31 de dezembro do
ano-calendário, em que ocorram a percepção do rendimento e o pagamento do
Imposto de Renda, sob a forma de IRRF e de Quotas de IRPF.
LIVRO CAIXA GLOSA DE DEDUÇÃO FALTA DE COMPROVAÇÃO
DAS DESPESAS ALEGAÇÃO DE EXTRAVIO DE DOCUMENTOS.
O contribuinte, pessoa física que perceber rendimentos do trabalho não
assalariado, pode deduzir da receita decorrente do exercício da respectiva
atividade as despesas de custeio indispensáveis à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, desde que comprovadas com documentação
hábil e idônea. A falta de apresentação desses documentos enseja a glosa das
despesas não comprovadas.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o. de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.000867/2008-04
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.948 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.000867/2008-04

JUROS DE MORA SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA.
Não há previsão legal para a suspensão da incidência de juros de mora, durante
o período em que o crédito encontra-se com a exigibilidade suspensa por força
da impugnação apresentada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 16a Tuma da DRJ/SP1,
consubstanciada no Acórdão no 16.43-548 (fl. 141), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (fl. 31) com vistas a exigir débitos do
imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte
infração: dedução indevida de despesa de livro caixa.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (fl. 49), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário apurado nos meses de
janeiro a abril de 2003, em face do transcurso do lustro decadencial;
(ii) no mérito, aduz que não se trata dedução indevida de despesa de livro caixa,
mas sim da impossibilidade de comprová-las em decorrência do extravio de seus livros e
documentos;
(iii) impossibilidade da cobrança do cálculo dos juros moratórios com base na
Taxa SELIC; e
(iv) suspensão dos juros moratórios no curso do contencioso administrativo fiscal.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 16.43-548 (fl. 141), julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2003
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.948 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.000867/2008-04

DECADÊNCIA IMPOSTO
DE RENDA PESSOA FÍSICA LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
O dies a quo da contagem do prazo decadencial para a Fazenda proceder ao lançamento
relativamente ao imposto de renda das pessoas físicas, no caso de rendimentos sujeitos
ao ajuste anual recebidos no ano-calendário, e tendo havido antecipação do pagamento
do imposto pela retenção do imposto pela fonte pagadora, tem início na data de
ocorrência do fato gerador, ou seja, em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário.
LIVRO CAIXA GLOSA DE DEDUÇÃO FALTA DE COMPROVAÇÃO DAS
DESPESAS ALEGAÇÃO DE EXTRAVIO DE DOCUMENTOS.
O contribuinte, pessoa física que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
pode deduzir da receita decorrente do exercício da respectiva atividade as despesas de
custeio indispensáveis à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, desde
que comprovadas com documentação hábil e idônea.
A falta de apresentação desses documentos enseja a glosa das despesas não
comprovadas. Não constitui óbice ao lançamento a alegação de extravio de documentos.
Na falta de documentos originais, seja por extravio ou furto, cabe ao contribuinte
providenciar novos comprovantes junto às pessoas emitentes ou apresentar outros
documentos que tenham o condão de comprovar as deduções pleiteadas.
JUROS DE MORA TAXA SELIC INCIDÊNCIA.
Os débitos, decorrentes de tributos, não pagos nos prazos previstos pela legislação
específica, são acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial SELIC, acumulada
mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de um por cento no
mês do pagamento.
JUROS DE MORA SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA.
Não há previsão legal para a suspensão da incidência de juros de mora, durante o
período em que o crédito encontra-se com a exigibilidade suspensa por força da
impugnação apresentada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 163, reiterando os termos da impugnação apresentada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de auto de infração
com vistas a exigir débitos do imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação,
pela Fiscalização, da seguinte infração: dedução indevida de despesas de livro-caixa.
O Contribuinte, em sede de recurso voluntário, reiterando os termos da
impugnação apresentada, defende em síntese:
(i) a perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário apurado nos meses
de janeiro a abril de 2003, em face do transcurso do lustro decadencial;
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.948 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.000867/2008-04

(ii) no mérito, que não se trata dedução indevida de despesa de livro caixa, mas
sim da impossibilidade de comprová-las em decorrência do extravio de seus livros e
documentos;
(iii) a impossibilidade da cobrança do cálculo dos juros moratórios com base na
Taxa SELIC; e
(iv) a suspensão dos juros moratórios no curso do contencioso administrativo
fiscal.
Neste espeque, considerando que as matérias de defesa em destaque
correspondem exatamente àquelas deduzidas em sede de impugnação, em vista do disposto no §
3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão
julgador de primeira instância em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor, in
verbis:
Decadência.
O Código Tributário Nacional trata da decadência em dois artigos principais: o artigo
173, inciso I, que estabelece regra geral e o artigo 150, § 4°, que trata dos casos de
lançamento por homologação. Há, ainda, previsões de contagem de prazo decadencial
para solicitação de restituição e para o Fisco efetuar novo lançamento, quando o
primeiro tiver sido anulado por vício formal. Os dois primeiros são os que interessam
para exame do caso em questão.
(...)
Ocorre o lançamento por homologação em relação aos tributos em que a legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade julgadora.
O lançamento se completa por ato da autoridade fiscal que, tomando conhecimento da
atividade exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. Não havendo essa
homologação, com decurso do prazo de cinco anos a contar do fato gerador do tributo,
considera-se ocorrida a homologação tácita do lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo nos casos de dolo, fraude ou simulação (art. 150, §4°).
O caput do referido artigo estabelece os contornos para a definição do lançamento por
homologação e o parágrafo quarto determina o limite temporal para que a
Administração possa exercer o controle sobre a atividade do contribuinte na antecipação
do pagamento do tributo.
Embora o art. 150 caput e seu parágrafo 4o sejam fonte inesgotável de debates e de
divergências, verifica-se na doutrina e na jurisprudência uma propensão a se considerar
como a atividade a ser homologada o pagamento do tributo.
De fato, as normas reproduzidas acima demonstram que a homologação, assim
entendida como uma atividade exercida pela autoridade fiscal, somente ocorre quando o
sujeito passivo cumpre a obrigação de efetuar os pagamentos antecipados. Para
caracterizar o lançamento por homologação não basta a obrigatoriedade legal de
antecipação, mas também que o contribuinte a tenha cumprido, ainda que os
pagamentos tenham sido parciais e insuficientes para liquidar o crédito.
(...)
Assim, tratando-se de tributo cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, a determinação
do “dies a quo” para a contagem do prazo decadencial de cinco anos depende da
existência de pagamentos antecipados. Havendo pagamentos antecipados, trata-se de
lançamento por homologação e a norma aplicável é a do art. 150.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.948 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.000867/2008-04

A inexistência do cumprimento da obrigação principal, ainda que se trate de tributo em
que o contribuinte é obrigado a antecipar o pagamento, desloca a contagem do prazo
decadencial para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, conforme prevê o art. 173, inciso I, do Código Tributário
Nacional.
Nesse caso não se aplica a regra do art. 150, pois nada há a homologar. Aplicável,
ainda, a regra de contagem estatuída pelo art. 173, I, do CTN, à hipótese prevista no § 4o
do art. 150 do CTN, in fine (“salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação”).
A tributação do imposto sobre a renda de pessoas físicas, no caso de rendimentos
tributáveis sujeitos ao ajuste, apesar de devido mensalmente, é apurado,
definitivamente, na declaração anual. O fato gerador do imposto ocorre em 31 de
dezembro do ano-calendário e os pagamentos efetuados mês a mês são tidos como
meras antecipações, sejam eles recolhimentos a título de carnê-leão ou retenções na
fonte.
O imposto de renda de pessoa física é um exemplo clássico de tributo que se enquadra
na classificação de fato gerador complexivo, apurado no ajuste anual, ou seja, somente
se completa após o transcurso de um determinado período de tempo e abrange um
conjunto de fatos e circunstâncias que, isoladamente considerados, seriam destituídos de
capacidade para gerar a obrigação tributária exigível.
O art 10, I, da Lei 8.134, de 1990, determina que a base de cálculo do imposto apurado
anualmente deve ser composta por todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte
durante o ano-calendário, exceto os não tributáveis e os tributados exclusivamente na
fonte.
No caso do imposto sobre a renda de pessoas físicas, quando houver pagamentos
antecipados a título de carnê-leão ou complementar ou mediante retenção do imposto
pela fonte pagadora, o “dies a quo” da contagem do prazo decadencial para a Fazenda
proceder ao lançamento tem início na data da ocorrência do fato gerador em 31 de
dezembro do ano-calendário.
(...)
No caso, como houve antecipações (recolhimentos de carnê-leão e retenções na fonte),
aplica-se a regra do art. 150,§ 4°. Como se trata de alterações efetuadas na base de
cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2003 (fato gerador em 31/12/2003), esta
homologação apenas iria acontecer em 31/12/2008.
Como o contribuinte foi cientificado do lançamento em 08/05/2008, não há que se falar
em decadência no presente caso.
Glosa de Deduções livro Caixa.
Os contribuintes que perceberem rendimentos do trabalho não assalariado podem
deduzir da receita advinda da atividade despesas escrituradas em livro Caixa destinadas
a: (1) remuneração paga a terceiros com vínculo empregatício e os encargos
trabalhistas; (2) emolumentos pagos a terceiros e; (3) despesas de custeio necessárias à
percepção da receita e manutenção da fonte produtora.
As deduções devidamente registradas no livro Caixa não podem exceder à receita
mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos
meses seguintes até o final do ano-calendário, data limite para aproveitamento das
despesas.
Para que possa se beneficiar desta dedução, o contribuinte deve manter sob seu poder
documentos comprobatórios das despesas escrituradas em Livro Caixa enquanto não
ocorrer a prescrição ou decadência.
(...)
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.948 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.000867/2008-04

Uma vez intimado, cabe ao contribuinte a comprovação das despesas escrituradas no
livro Caixa, sob pena de considerarem-se indevidas aquelas não comprovadas,
independentemente da alegação apresentada.
No caso em questão, o contribuinte, desde o início do procedimento fiscal, sustentou a
impossibilidade de apresentação do livro Caixa e dos documentos exigidos em razão de
extravio. Alega ser impossível refazer o livro Caixa, decorrido o tempo de cinco anos.
Em que pese a dificuldade e o ônus imposto ao contribuinte, como a legislação não
prevê exceções à necessidade de comprovação das deduções, no caso de extravios de
documentos fiscais, cabe ao interessado providenciar as segundas vias dos documentos
junto às pessoas emitentes e, com base nestes documentos, reconstruir o livro Caixa.
Deduções na base de cálculo do imposto somente podem ser admitidas quando o
contribuinte, regularmente intimado, logra comprovar a sua veracidade. Não
apresentados os documentos comprobatórios, a dedução pleiteada deve ser glosada.
É de se ressaltar que na impede o contribuinte de fazer a comprovação por outros meios,
como por exemplo cópias dos cheques nominais liquidados, saques compatíveis em
datas e valores com os pagamentos realizados, declarações de terceiros e quaisquer
outros meios de prova admitidos em direito.
O Código de Processo Civil estabelece como regra que o ônus da prova recai sobre
aquele quem alega (art. 333) e o Decreto 70.235/72 dispõe que a impugnação deverá ser
instruída com documentos em que se fundamentar.
(...)
A alegação de extravio não pode referendar todas despesas declaradas e servir como um
cheque em branco dado ao contribuinte para que se beneficie de deduções de qualquer
valor. A necessidade de comprovação das despesas é a viga mestra onde se assenta toda
a tributação do imposto de renda e não pode ser abalada por alegações como a
apresentada.
Ressalte-se, ainda, que o extravio de documentos não se comprova, apenas é declarado
pela vítima, como é o caso. Assim, caso fosse considerada pertinente a presente defesa,
o contribuinte estaria se beneficiando de prova produzida por ele mesmo como
declarante do alegado extravio.
Juros de Mora. Taxa Selic.
Sobre os juros de mora, calculados com base na taxa SELIC, a Lei no 8.981 de
23/01/1995 estabeleceu, no seu art. 84, I, que os juros de mora seriam equivalentes à
taxa média mensal de captação do Tesouro Nacional, relativa à Dívida Mobiliária
Federal Interna. A MP no 947, de 23/03/1995, em seus arts. 13 e 14, alterou o disposto
para juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC, a serem aplicados a partir de 01/04/1995. A MP no 972, de
22/04/1995, convalidou a Medida Provisória anterior e, finalmente, a Lei no 9.065 de
21/06/1995, no seu art. 13, reafirmou o art. 13 das duas Medidas Provisórias retro
mencionadas. Por último, os juros SELIC, foram ratificados pelo art. 61 da Lei no
9.430/96, e vigoram até hoje.
(...)
Sobre o tema, a Súmula no 4 do CARF reconhece que os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários são devidos à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (DOU, Seção 1, dia 22/12/2009):
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
Logo, havendo previsão legal para o cálculo dos juros de mora, efetuado em percentual
equivalente à taxa referencial SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente,
correta a aplicação.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.948 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.000867/2008-04

Em relação, à suspensão da incidência de juros de mora, durante o período em que o
crédito principal encontra-se com a exigibilidade suspensa por força da impugnação
apresentada, não há previsão na legislação de regência.
Neste espeque, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante esta
instância administrativa, voto por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo-se
integralmente a r. decisão pelos seus próprios fundamentos, nos termos acima declinados.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital